Tribunal: CARF
Processo: 10935.724841/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724841/2014-22
ACÓRDÃO
1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DO BEM ESTAR SOCIAL E
CIDADANIA DE CORBELIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DO ADE DE SUSPENSÃO
DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO
É nulo o auto de infração lavrado antes da emissão de ADE de suspensão
de imunidade ou isenção. A emissão do ADE no curso do processo
administrativo fiscal não tem o condão de convalidar o lançamento de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por perda de objeto e acolher a preliminar de nulidade do procedimento de
suspensão da isenção/imunidade suscitada de ofício pelo relator e cancelar a exigência fiscal.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 8541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724841/2014-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins relativos
aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, lavrados no dia 9 de dezembro de 2014. A Autoridade
Fiscal entendeu ser inaplicável a imunidade e isenção tributária da Recorrente e lavrou autos de
infração para exigência dos tributos não recolhidos com base no lucro arbitrado.
A somatória dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins perfaz o valor de R$
2.349.802,20, conforme ao que se verifica do demonstrativo consolidado do crédito tributário
anexo aos autos de infração.

Importante destacar que os autos de infração foram lavrados sem o competente
ADE de suspensão de imunidade/isenção. Dessa forma, em 19/04/2016, a DRJ resolveu converter
o julgamento em diligência para que o presente processo fosse instruído com o ADE de suspensão
Fl. 8542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724841/2014-22
3
da imunidade/isenção (Resolução 14-003.621 - 13a Turma da DRJ/POR – fls. 1233-1242) . Fê-lo nos
seguintes termos:
Segundo os preceitos legais, antes da lavratura dos Autos de Infração, além da
notificação fiscal, na qual deveriam ser relatados os fatos que determinaram a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração –
procedimento regularmente executado, conforme Termo de Início da Fiscalização
de fls. 946/947, deveria ter sido providenciada a expedição de Ato Declaratório
suspensivo do benefício, com a devida ciência à entidade.
Como as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de crédito
tributário devem ser reunidas em um único processo, para serem decididas
simultaneamente, VOTO pela conversão em diligência do julgamento para que a
SAFIS da DRF CASCAVEL/PR proceda à juntada aos autos do competente Ato
Declaratório
suspensivo
do
benefício
(imunidade/isenção),
devidamente
cientificado, com abertura e transcurso de prazo de defesa.
Dessa forma, em atenção à Resolução citada acima, a Unidade de Origem emitiu o
ADE no 16, de 8/6/16 (fls. 1247-1248).
Outra questão relevante a se destacar para compreensão da matéria a ser analisada
em sede de recurso voluntário e de ofício e que foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva
Solidária contra Mirivaldo Costa (fls. 1061/1062), Sérgio Giacomelli (fls. 1063/1064), Sérgio
Antônio Marafon (fls. 1065/1066), Fabiano Antônio Francescon (fls. 1067/1068), Sidnei Franca (fls.
1069/1070), Patrícia Juliana Lovato Costa (fls. 1071/1072), Luis Carlos Sturmer (fls. 1073/1074) e
Zenilda Herzinger Sturmer (fls. 1075/1076), de seguinte teor:

Contexto
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, e
com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal 0910300.2014.00554-
7, foi efetuada ação fiscal na empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
INTEGRAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E CIDADANIA DE CORBELIA (CNPJ
07.650.676/0001-70), restando suspensa sua imunidade tributária, tendo sido
lançados os tributos devidos pela entidade no período entre janeiro de 2010 e
dezembro de 2013.
Considerando que o artigo 56 do estatuto da entidade, ao definir as competências
do Conselho de Administração como um todo (sem especificar nenhum membro
deste conselho, individualmente), definiu, entre estas competências, a de
“representar a entidade em seus atos” e “administrar a entidade”, resta
inequívoco que todos os membros do Conselho de Administração têm
responsabilidade pelos fatos apurados. Da mesma forma, o artigo 62 da entidade
estabelece como competências do Conselho Fiscal, entre outras, “fiscalizar os
balancetes e balanços anuais”, “manifestar sobre conduta dos associados”,
“manifestar sobre planos de trabalho” e “fiscalizar as atividades de filiais,
Fl. 8543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724841/2014-22
4
departamentos e licenciados”. É inequívoco afirmar, portanto, que também os
membros do Conselho Fiscal têm responsabilidade pelos fatos apurados. Sendo
assim, todos os membros do Conselho de Administração e Fiscal foram
pessoalmente responsabilizados pelos débitos apurados. Tal prática está em
consonância com o disposto no artigo 135, da lei 5.172/72 (Código Tributário
Nacional), que determina:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos dos
arts. 124 e 135 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da exigência
tributária de que trata o Auto de Infração lavrado relativamente aos tributos IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS na data de 09/12/2014, contra o sujeito passivo supra referido,
cujas cópias, juntamente com o presente Termo são entregues neste ato.

Os interessados apresentaram impugnações e a DRJ entendeu por bem julgá-las da
seguinte forma:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 13a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto em Campinas, por
unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado, JULGAR:
1. IMPROCEDENTE a impugnação do Instituto de Desenvolvimento e Integração
do Bem Estar Social e Cidadania de Corbélia – INDECORB,
2. IMPROCEDENTES as impugnações dos responsáveis tributários Mirivaldo Costa,
Sérgio Antonio Marafon, Sidnei França e Luiz Carlos Sturmer; e
3. PROCEDENTES as impugnações dos responsáveis Sergio Giacomelli, Zenilda
Herzinger Sturmer, Patrícia Juliana Lovato Costa e Fabiano Antonio Francescon,
para excluí-los do pólo passivo dos lançamentos.
Contra a decisão de primeira instância, considerando a exclusão do polo passivo dos
responsáveis Sergio Giacomelli, Zenilda Herzinger Sturmer, Patrícia Juliana Lovato Costa e Fabiano
Antonio Francescon, foi interposto recurso de ofício.
Irresignados, interpuseram recurso voluntário o contribuinte Instituto INDECORB e
os responsáveis Sérgio Antonio Marafon e Sidnei França.
Em seu recurso, o Contribuinte INDECORB alega, em síntese, que:
(i)
Inconstitucionalidade do art. 12, § 2o “c” e § 3o, da Lei no 9.532/1997;
Fl. 8544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724841/2014-22
5
(ii)
Cumprimento dos requisitos legais pela entidade;
(iii)
Não caracterização de prestação de serviços em caráter substitutivo;
(iv)
Não percepção de lucro e destinação das receitas à atividade fim;
(v)
Impossibilidade de cumprimento do art. 12, § 2o, “c” em razão da perda da
escrituração contábil por motivo de força maior;
(vi)
Necessidade de prova pericial;
(vii)
Cerceamento do direito de defesa da Recorrente pela DRJ.

Por sua vez, os responsáveis Sérgio Antonio Marafon e Sidnei França interpuseram
recursos questionando a responsabilidade que lhes foi atribuída.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Como relatado linhas acima, trata-se de recursos de ofício e voluntário.
O recurso de ofício foi interposto diante da exclusão dos responsáveis Sergio
Giacomelli, Zenilda Herzinger Sturmer, Patrícia Juliana Lovato Costa e Fabiano Antonio Francescon
polo passivo do presente processo administrativo.
Considerando que quando do julgamento de primeira instância estava em vigor a
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, que estabelecia o valor de alçada de R$ 1.000.000,00, a
DRJ recorreu de ofício.
Ocorre que o valor do crédito tributário em discussão de R$ 2.349.802,00 é inferior
ao valor de alçada atualmente vigente, estabelecido pela Portaria MF no 2 de 2023, que assim
dispõe:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 8545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724841/2014-22
6
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, considerando que o valor do crédito em discussão é inferior a R$
15.000.000,00, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Por outro lado, os recursos voluntários são tempestivos e, portanto, devem ser
conhecidos. Assim, passa-se a analisá-los isoladamente.
2
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Antes de se analisar os recursos interpostos pelos interessados, entendo que deve
ser analisada, de ofício, uma nulidade que macula o auto de infração.
Conforme relatado linhas acima, os autos de infração foram lavrados antes do
necessário ato declaratório executivo de suspensão da imunidade e isenção. Isso significa que
quando da lavratura dos autos de infração a Recorrente ainda usufruía os efeitos da imunidade e
isenção, de modo que a constituição do crédito tributário não pode ser considerada válida.
Para melhor compreensão, faz-se necessário o destaque das seguintes datas:
 Em 21/10/2014 foi encaminhada ao Contribuinte uma notificação
circunstanciada lavrada no procedimento de fiscalização;
 Em 9/12/2014 foram lavrados os autos de infração;
 Em 8/6/2016 foi emitido o ADE no 16, de 8/6/16 determinando a suspensão
da imunidade/isenção com efeitos retroativos
Ocorre que por mais que o ADE tenha sido emitido com efeitos retroativos, essa
circunstância não é suficiente para convalidar o ato de lançamento tributário que já nasceu
maculado pelo vício insanável de nulidade.
Importante destacar que a suspensão do gozo da imunidade deve observar o art. 32
da Lei no 9430/1996, que assim dispõe:

Fl. 8546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.168 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724841/2014-22
7
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
Está clara a partir da leitura do art. 32, da Lei no 9430/1996, transcrito acima, que o
procedimento a ser adotado exige a emissão de um Ato Declaratório Executivo anterior à lavratura
dos autos de infração.
Dessa forma, considerando que os autos de infração foram lavrados sem amparo
em ADE de suspensão de imunidade/isenção, é evidente a existência de nulidade a ser
pronunciada de ofício por este Conselho.
Sendo assim, voto por acolher a nulidade suscitada de ofício e cancelar a exigência
fiscal.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 8547
DF CARF MF
Original